Tribunal: STF
Processo: RE 192351
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL  -  REGULARIDADE -
OPORTUNIDADE.  Na hipótese de interposição de recursos, o pressuposto
objetivo  de recorribilidade que e a regular representação processual
há  de  estar  atendido  no prazo  assinado  em  lei  para  a propria
apresentação.  Descabe aplicar, em tal  fase, o disposto no artigo 13
do  Código de Processo Civil, cuja incidencia sempre pressupoe a fase
de conhecimento.
              SENTENÇA  - FUNDAMENTOS  - EMBARGOS  DECLARATORIOS. Se,
sob  o ponto de vista da parte, exsurge deficiente a fundamentação do
provimento   judicial,   impõe-se-lhe  o   onus   de   opor  embargos
declaratorios.